Tribunal: TJDFT
Processo: 0005112-44.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Loteamento irregular para fins urbanos. Danos ambientais em unidade de conservação. Concurso de crimes. Prescrição retroativa.
1 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade será sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).
2 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva, calculado com base nas penas cominadas em concreto, reconhece-se a prescrição retroativa.
3 - Apelação provida e declarada extinta a punibilidade pela prescrição.